Tribunal: TJES
Processo: 5000884-58.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-58.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IARA ADAME MUQUI SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000884-58.2025.8.08.0069

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IARA ADAME MUQUI SILVA.

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA ESTATUTÁRIA. PLEITO DE DEPÓSITO DE FGTS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONALIDADE DA INVESTIDURA (ART. 37, V, CF). TEMA 916 DO STF INAPLICÁVEL. VERBA TRABALHISTA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
IARA ADAME MUQUI SILVA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a declaração de nulidade de contrato administrativo, a condenação do Município ao pagamento de FGTS referente ao período de 2019 a 2024 e indenização por danos morais. A recorrente alega que manteve vínculo ininterrupto com o réu entre 2000 e 2024 por meio de sucessivos contratos, sustentando a nulidade por ausência de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por indevida distribuição do ônus da prova, afirmando que caberia ao Município provar a natureza das atribuições do cargo. No mérito, alega o desvio de finalidade das nomeações, argumentando que exercia funções técnicas e permanentes sob o rótulo de cargo em comissão, o que atrairia o direito ao FGTS com base no Tema 916 do STF e vedação ao enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município alega que a autora inovou ao discutir a natureza técnica e permanente das funções em sede recursal. Contudo, a inicial já mencionava que os contratos de comissão eram usados para atividades permanentes e burlar o concurso. Embora a argumentação recursal seja mais robusta, a essência do conflito, a natureza do vínculo, estava posta. A tese recursal é um desdobramento lógico da causa de pedir inicial.
Rejeito a preliminar.

4.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, esta não merece acolhida. Foram juntados pela própria recorrente Decretos de Nomeação (Decretos-P n.º 8.900/2019, 9.221/2020, 9.295/2020 e 9.315/2021) e Fichas Financeiras que demonstram a investidura da recorrente em cargos de chefia e assessoramento ("Chefe de Setor de Controle de Frota", "Assessor Administrativo", entre outros), consoante ID. 19129127 e seguintes e ID. 19129112 e seguintes. Tais documentos possuem presunção de legitimidade e são suficientes para caracterizar a natureza do vínculo e para realizar o julgamento, não havendo que se falar em inversão do ônus probatório ou prova impossível para a autora e muito menos em cerceamento de defesa.

5.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se o vínculo estabelecido possui natureza de cargo em comissão ou contratação temporária nula para fins de recebimento de FGTS.

6.

Conforme o ordenamento jurídico, os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, possuindo natureza jurídico-administrativa (estatutária). A análise do conjunto probatório confirma que a recorrente ocupou cargos desta natureza, com registro expresso do regime "COMISSIONADO" em suas fichas financeiras.

7.

A recorrente alega que o Município deveria provar que o cargo possuía natureza de direção, chefia ou assessoramento. Entretanto, o ato administrativo de nomeação para cargo em comissão goza de presunção de legitimidade e veracidade. Cabe à parte autora provar que, na realidade fática, exercia funções meramente técnicas, o que não foi corroborado por prova testemunhal ou documental específica nos autos de origem.

8.

O entendimento fixado pelo STF no Tema 916 (RE 765.320), que garante o FGTS em contratações temporárias nulas por ausência de excepcional interesse público ou prorrogações sucessivas de contratos de natureza celetista/temporária, não se aplica aos servidores ocupantes de cargos em comissão constitucionalmente previstos (art. 37, V, CF). A investidura em cargo de confiança é válida e sua precariedade (demissão
ad nutum
) não gera direito a verbas celetistas, salvo previsão em lei local, o que não foi demonstrado nos autos.

9.

A autora ocupou cargos declarados em lei como comissionados (Chefe de Setor, Assessor Administrativo, Secretário Municipal). O vínculo comissionado é de natureza estatutária/administrativa. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reafirma que servidores comissionados não fazem jus ao FGTS, pois a precariedade do cargo é constitucionalmente prevista e não se confunde com a nulidade contratual trabalhista. Mesmo que se admitisse o desvio de função (exercício de tarefas técnicas em cargo de chefia), tal fato não transmuda o regime estatutário para celetista, não gerando direito ao FGTS.

10.

No que tange aos danos morais, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que a ausência de direito à verba principal (FGTS) afasta a existência de ato ilícito pela Administração Pública. A frustração de expectativa sobre verba não prevista em lei para o cargo ocupado não configura dano moral.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)